Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-91.2022.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. MULTIPLICIDADE DE CONTAS. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. INTERESSE PROCESSUAL. LUCROS CESSANTES.
I – A reativação da conta do apelado-autor na plataforma Uber para motoristas é incontroversa nos autos, portanto, houve perda superveniente do interesse processual quanto a esse pedido cominatório.
II - O vínculo jurídico entre as partes, decorrente do instrumento intitulado “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia” para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18.
III – A identificação de múltiplas contas em nome do motorista, conduta vedada pelos Termos e Condições e consoante as Políticas e Regras da plataforma Uber, autoriza a intermediadora dos serviços de transporte a suspender ou desativar a conta do motorista enquanto a conduta é analisada, em razão de previsão expressa nos instrumentos contratuais.
IV – Ausente conduta ilícita praticada pela ré, não há lucros cessantes indenizáveis na demanda. Sentença reformada.
V – Apelação da ré conhecida e provida.